Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-04.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – DÉBITO INEXIGÍVEL Autora que não reconhece as assinaturas e os documentos juntados pelo requerido – Prova grafotécnica preclusa em razão da inércia do réu em adiantar os honorários do expert – Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – DÉBITO INEXIGÍVEL Autora que não reconhece as assinaturas e os documentos juntados pelo requerido – Prova grafotécnica preclusa em razão da inércia do réu em adiantar os honorários do expert – Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse interferir na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o certo é que o requerido se manteve inerte, não interpondo o recurso cabível contra a decisão que determinou fosse o custo da prova técnica por ele suportado – Razões recursais que não se voltam contra a parcela da r. sentença que declarou preclusa a prova pericial, nem sequer questionam o fato de que caberia à autora adiantar os honorários periciais – DEVOLUÇÃO DE VALORES - A instituição financeira ré deve devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sob pena de enriquecimento sem causa – RETORNO AO STATUS QUO ANTE Disponibilização da quantia objeto do empréstimo – Inequívoco proveito econômico auferido pela autora – Obrigação de restituir a importância creditada pelo banco, deduzindo-se o montante debitado para pagamento das parcelas mensais – Vedação do enriquecimento sem causa -DANO MORAL – Dissabores que não foram suficientes para lesar direito de personalidade – Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo benefício consistente na disponibilização de crédito – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.